Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL DE OPERAÇÕES PARA CARTÃO DE CRÉDITO.
1. A r. sentença recorrida declarou a validade do contrato pactuado e julgou improcedente o pedido inicial. Na hipótese, o Recorrente é servidor público em atividade e à época da contratação já possuía uma lista extensa de outros empréstimos bancários; de acordo com os demonstrativos de pagamento, não possuía margem disponível para o consignado comum e limitou o pagamento a 5% do vencimento líquido, motivo esse que o levou a aderir ao empréstimo por cartão de crédito, com elevado custo da operação.
2. As faturas e o extrato evolutivo comprovam que o Recorrente não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras; contudo, diferentemente do que alega na inicial, os recibos de saque indicam que houve mais de uma transferência em favor do contratante: de R$ 8.991,30, em 16/2/2018, e R$ 1.471,00, em 21/5/2019. Dessa forma, tem-se que o consumidor efetuava o pagamento de parcelas com juros elevados há mais de um ano e, mesmo assim, solicitou um segundo saque.
3. Nesse sentido, fica evidente que o consumidor estava ciente, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda que, ao tempo da contratação, não poderia ter celebrado empréstimo consignado comum, por não haver margem consignável para operações de empréstimo pessoal, podendo beneficiar-se, entretanto, da outra modalidade contratual, qual seja, o contrato de cartão de crédito consignável, que se insere em margem separada para operações de cartão de crédito.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Recorrente vencido pagará custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.